Tribunal: TJES
Processo: 5001613-73.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001613-73.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: GILVAINE COUTO DE OLIVEIRA SEWO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Divirjo do entendimento de Vossa Excelência no tocante à devolução simples dos valores descontados.

Na hipótese, sendo a relação de consumo, a responsabilidade da requerida é objetiva, na forma do art. 14 do CDC, de forma que não cabe a perquirição do elemento anímico (culpa e ou má fé) para caracterizar o dever da devolução em dobro do que foi indevidamente descontado.

No mais, coaduno com o entendimento de Vossa Excelência no sentido de fixar como termo a quo dos juros sobre o valor da indenização por danos morais a data da sentença.

ISTO POSTO, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para o só fim de determinar que os juros moratórios sobre os danos morais tenham sua incidência a partir da data da sentença.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001613-73.2021.8.08.0021

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A

RECDO.: GILVAINE COUTO DE OLIVEIRA SEWO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HIPÓTESE DE DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente aduz, em síntese, que mesmo sem possuir nenhum contrato com a empresa recorrente, foi surpreendida com o depósito em sua conta bancária das quantias de R$ 11,93 e outro no valor de R$ 10.065,38, referentes a empréstimo consignado que não contratou. Mesmo após tentativa de solução administrativa do problema, o banco requerido permaneceu inerte, não possibilitando a devolução do valor de forma segura, e efetuou descontos de seu benefício previdenciário. Por este motivo requer a declaração de inexistência do débito, o cancelamento imediato do empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, por não ter condições de arcar com advogado particular, conforme petição ao ID 3228000.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3227993) requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz a validade da contratação do empréstimo e ausência de ato ilícito por parte do banco, bem como a impossibilidade de repetição de indébito e de declaração de inexigibilidade do débito. Pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos autorais improcedentes, ou, subsidiariamente, a devolução dos valores de forma simpes e a redução do
quantum
fixado a título de dano moral, aduzindo, por fim, que a data inicial para a contagem dos juros de mora deve ser a data da prolação da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3227973) modificada pela decisão dos embargos declaratórios (ID 3227989) dispôs que:
“Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido constante da inicial para condenar a ré proceder ao cancelamento do contrato de empréstimo com o banco réu cujo o valor foi de R$ 10.065,38 (dez mil e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) e mais R$ 11,98 (onze reais e noventa e oito centavos), lançados na conta bancária da autora, respectivamente nos dias 28 e 26 de abril de 2021, conforme o extrato no ID. 7301524 - Pág. 2; b) PROCEDENTE o pedido de restituição em dobro, das parcelas de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) referente a junho/2021 à junho/2022, devendo o banco ser condenado ao valor de R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais), em dobro, ou seja, em R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais), devendo a quantia ser atualizada com índice da CGJ-ES considerando cada desembolso (IDs. 11582054 e 12713465) e acrescida juros de 1% ao mês desde a citação; c) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a requerida a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada com índice da CGJ-ES a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a ocorrência do evento danoso, 26/04/2021, conforme ID 7301516. Faculto ao réu proceder com a compensação do valor da condenação com o montante do valor depositado em Juízo, para tanto, deverá se manifestar nos autos quanto a questão dentro do prazo legal previsto para cumprimento da sentença. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que as cobranças são devidas e referentes ao contrato de empréstimo consignado contratado pela parte autora.

A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. Isto porque a parte recorrente sequer anexou aos autos documentos capazes de provar qualquer contrato, vínculo ou serviço prestado pela recorrente à recorrida, que pudessem justificar as cobranças e descontos no benefício previdenciário da autora. Por este motivo, não há como reconhecer a regularidade da contratação como pretende a recorrente.

Outrossim, a autora, ora recorrida, comprovou a ocorrência do depósito sem lastro em qualquer relação jurídica e dos descontos indevidos por parte da ré (IDs 3227900 e ID. 3227901), bem como diversas reclamações junto ao banco recorrente relatando a situação ocorrida e solicitando providências através da ouvidoria, troca de mensagens e emails, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais e materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, merece revisão o termo de incidência dos juros moratórios em relação ao dano moral, que deve incidir a partir da data da prolação da sentença, haja vista a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar que a restituição dos valores se dê de forma simples, bem como que o termo inicial para a taxa de juros seja a data da prolação da sentença, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.